Tribunal: TJDFT
Processo: 0000933-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000933-54.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARIAN MIRANDA DE ANDRADE RECORRIDO: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. CHÁCARA LOCALIZADA EM APA DO DESCOBERTO. PEDIDO PARA QUE A AGEFIS SE ABSTENHA DE DEMOLIR IMÓVEL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO REVOGADO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autora não demonstra ter obtido licença da Administração para construir sua moradia, exigência essa contida no inciso I do artigo 12 da Lei no 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal) e direcionada a todo aquele que possuir de fato o exercício, pleno ou não, a justo título e de boa-fé, de alguns dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade, tal como definido no artigo 11 do mesmo diploma legal. 2. O alvará de construção no 12/2017, colacionado às fls. 307/308, foi revogado pela Administração, conforme Ofício SEI-GDF no 122/2018, datado de 26.04.18. 3. A Lei Distrital no 2.105/98, Código de Edificações do Distrito Federal, dispõe que, se realizada obra irregular em área pública, deve a Administração, no exercício do poder de polícia, demoli-la, realizando as medidas necessárias para tanto (artigos 163 e 178). 4. Considerando que a atuação da AGEFIS está amparada por normas constitucionais e infraconstitucionais, refletindo o poder de polícia administrativo e a prevalência do interesse público sobre o privado, não há razão para que seja determinada a abstenção de seus atos, tampouco há razão para alegação da apelante sobre desproporcionalidade da medida estatal, bem como ausência de prévia notificação para desocupação, ainda mais quando sequer há demonstração de que efetivamente tenha atuado no imóvel da autora. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 55 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o presente feito deveria ter tido o mesmo destino dos autos de no. 2017.01.1.004967-9, porquanto existente identidade subjetiva de demandas, de modo a determinar a impossibilidade de demolição de seu imóvel, tendo em vista que ambos se situam no mesmo lote. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 3o, 38 e 68, todos da Lei 9.784/1999, articulando ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, porquanto entende que não deveria ter sido imposta a penalidade sem antes ter-lhe oferecido a oportunidade de se defender; c) artigos 5o e 37, ambos da Lei 9.784/1999, afirmando ofensa ao princípio da legalidade, por se encontrar o ato administrativo, consistente na demolição, eivado de nulidade; d) artigo 50 da Lei 9.784/99, defendendo que a ora recorrida, ao ter cancelado unilateralmente o alvará que havia sido anteriormente concedido, sem revelar os fatos que supostamente teriam ensejado tal cancelamento, teria infringido o princípio da motivação dos atos administrativos; e) artigo 2o da Lei 9.784/1999, asseverando que no presente caso não há qualquer evidência de má-fé de sua parte, não tendo sido demonstrado qualquer dano à ora recorrida, razão pela qual entende que a penalidade imposta não deveria ter sido severa, sob pena de contrariedade aos princípios da proporcionalidade e da boa-fé. Requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Nelson Buganza Júnior, OAB/DF 1973-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 55 do CPC, 3o, 5o, 37, 38, 50 e 68, todos da Lei 9.784/1999, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, pois para analisar a tese recursal seria inevitável a incursão em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, a turma julgadora decidiu a controvérsia com base na legislação distrital, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Tampouco deve seguir o apelo quanto à suscitada divergência interpretativa, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono Nelson Buganza Júnior, OAB/DF 1973-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027